Tribunal: TJSP
Processo: 1006386-94.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - GOLPE DO BOLETO FALSO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRÓPRIO CONSUMIDOR TIVESSE FORNECIDO DADOS SENSÍVEIS AO FRAUDADOR - MODO DE AGIR QUE O APELANTE REVELA CIÊNCIA - AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA COIBIR A PUBLICAÇÃO DE SEU NOME VINCULADA A SITES FALSOS NOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - GOLPE DO BOLETO FALSO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRÓPRIO CONSUMIDOR TIVESSE FORNECIDO DADOS SENSÍVEIS AO FRAUDADOR - MODO DE AGIR QUE O APELANTE REVELA CIÊNCIA - AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA COIBIR A PUBLICAÇÃO DE SEU NOME VINCULADA A SITES FALSOS NOS PROVEDORES DE PESQUISA DA INTERNET - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA - SÚMULA 479 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO IMPUGNADOS - INDENIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC - DESCABIMENTO - REPARAÇÃO DE NATUREZA CIVIL, NÃO SE TRATANDO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.